Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716179-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLY LINS MARQUES DE MIRANDA EMBARGADO: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Mary Lins Marques de Miranda contra decisão desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão das teses e pedidos formulados no recurso não terem sido submetidos ao juízo de origem, tornando vedada a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (ID 26008174). Em suas razões recursais (ID 26332554), sustenta a agravante, ora embargante, que a decisão embargada padece de omissão, porquanto a peça de reconsideração contendo a íntegra do agravo de instrumento trouxe a necessidade de chamamento do feito à ordem, porém o juízo de primeiro grau se limitou em manter a decisão agravada. Nesse cenário, afirma que não há que se falar em supressão de instância e negativa de seguimento ao agravo de instrumento. Por conseguinte, reitera as razões recursais quanto à existência de prova nos autos de que é casada com o executado, sob o regime de comunhão parcial de bens, bem como da sua condição de meeira. Aduz que, em se tratando de dívida proveniente de ato ilícito imputável a um só dos cônjuges, o patrimônio comum do casal não pode responder inteiramente pela dívida, cabendo tão somente ao causador do ato ilícito responsabilizar-se pelo pagamento. Ressalta que exigir da embargante prova no sentido de que os valores obtidos pelo executado ilicitamente não foram utilizados em beneficio da comunhão equivale a prescrever a produção de prova diabólica. Conclui que esta Relatora negou a prestação jurisdicional ao não se manifestar sobre tais questões. Requer o acolhimento dos embargos, suprindo-se a omissão apontada e atribuindo efeitos infringentes ao recurso para, reformando a decisão de primeiro grau, reconhecer a comprovação da união com o executado, bem como a impossibilidade de a agravante/embargante demonstrar que os valores auferidos pelo executado não foram utilizados em prol da união, uma vez que se trata de prova diabólica. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Outrossim, possível a atribuição de efeitos modificativos ao recurso de embargos de declaração, quando a decisão se fundar em premissa de fato equivocada decorrente de exame deficiente dos autos. In casu, aduz a embargante que a decisão é omissa, porquanto a matéria fora submetida ao juízo de origem ao juntar petição de reconsideração contendo a íntegra do agravo de instrumento. Todavia, sustenta que o magistrado se limitou em manter a decisão agravada. No mais, reitera as razões do agravo de instrumento, a fim de obter a reforma da decisão agravada. Para melhor compreensão, transcreve-se trecho da decisão ora embargada (ID 26008174): (...) Após detida análise dos autos, constata-se que as teses e pedidos formulados no presente recurso não foram submetidos ao juízo de origem. Veja-se que a decisão agravada examinou a impugnação apresentada pelo executado, marido da agravante, a qual, por sua vez, manifestou seu inconformismo com o decisum direcionado ao executado diretamente em segundo grau, sem submeter quaisquer dos temas ao magistrado a quo, sequer o pedido de chamamento do feito à ordem. Como cediço, matéria arguida em sede recursal, que não foi objeto de decisão proferida em primeira instância, configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) Aliás, em consulta aos autos dos embargos de terceiro no 0704391-50.2021.8.07.0001 movidos pela agravante, verifica-se que os mesmos pedidos foram formulados naqueles autos, estando pendentes de análise pelo juízo a quo. Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Primeiramente, cumpre consignar que a decisão agravada não é aquela ao ID 92545046 dos autos de origem, proferida após a embargante, na forma do art. 1.018 do Código de Processo Civil, comunicar o juízo de origem a interposição do agravo de instrumento, mas, sim, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do executado e que motivou a equivocada interposição do agravo, por violação ao duplo grau de jurisdição. Isso porque, consoante anotado, a embargante manifestou seu inconformismo com o decisum direcionado ao executado diretamente em segundo grau, sem submeter quaisquer dos temas ao magistrado a quo, em flagrante supressão de instância. Nessa perspectiva, descabe falar em negativa de prestação jurisdicional por esta Relatora, na medida em que a matéria arguida pela embargante deve ser adequadamente submetida ao juízo de primeiro grau e devidamente examinada para, eventualmente, ser trazida ao segundo grau. A propósito, a embargante aviou embargos de terceiro (processo no 0704391-50.2021.8.07.0001) com os mesmos pedidos aqui formulados, estando o feito pendente de apreciação pelo juízo a quo. Sendo assim, acaso rejeitados os pedidos, poderá a embargante se valer do competente recurso para discutir a questão em segunda instância. Destarte, considerando que o recurso dos embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada permeada por vícios de omissão, obscuridade ou contradição ou, ainda, da necessidade de se corrigir erro material ou premissa fática equivocada (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora